Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724563-74.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., OREST VEICULOS LTDA - EPP, JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCUS VINÍCIUS LOPES FERNANDES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S/A, JOÃO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA e OREST VEÍCULOS LTDA – EPP: “Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência proposta por MARCUS VINÍCIUS LOPES FERNANDES em face de JOÃO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA, OREST VEICULOS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A. (ITAUCARD). Narra que o autor, Marcus Vinícius Lopes Fernandes, e o primeiro requerido, João Victor Soares de Oliveira, eram amigos há anos, com relações próximas, inclusive familiares e sociais. Conta que, em 11 de setembro de 2024, João Victor, que trabalhava como vendedor na loja Orest Veículos, procurou o autor e pediu para ele "emprestasse o seu nome", ou seja, seus dados pessoais, para adquirir um veículo Mercedes-Benz que estava na loja. Menciona que, confiando na amizade, o autor entregou a documentação necessária em 17 de setembro de 2024, advertindo, contudo, que o empréstimo dos dados seria apenas para a compra do veículo Mercedes Benz e que não autorizava a compra de nenhum outro veículo. Aduz que João Victor assegurou ao autor para que não se preocupasse, pois eram amigos e ele também "perderia tudo que estava dando" se algo desse errado. Explica que, após a compra do primeiro veículo, a amizade continuou, mas João Victor começou a se distanciar. Salienta que, dias depois, João Victor foi à casa do autor alegando que precisava fazer uma "selfie" dele, pois o Banco estava exigindo para finalizar o contrato do veículo Mercedes Benz. Relata que, no mês de fevereiro de 2025, o autor começou a receber mensagens e telefonemas de cobranças de produtos que não havia adquirido, o que o levou a verificar o aplicativo do SERASA. Conta que, para sua surpresa, encontrou a compra de 03 (três) veículos e inúmeros cartões de crédito adquiridos em seu nome. Menciona-se que o autor verificou posteriormente que todas as aquisições foram realizadas por João Victor Soares de Oliveira. Nesta ação questionará especificamente contratas relativos ao veículo Volkswagen Polo (sd) (tf) 1.6 8v a4c, combustível: flex., cor: preta, placa: jhq7959, chassi no 9bwdb09n89p015897. Aduz que, ao entrar em contato com o Banco Itaú Unibanco (ItauCard), o autor teve acesso ao Termo de Contratação da operação de crédito Direto ao Consumidor (CDC) de número 26669386. Constata que o nome do cliente era o do autor, mas o endereço indicado na cédula de crédito é o da casa da mãe do vendedor João Victor, bem como o telefone e o e-mail pertencem a ele. Explica-se que o veículo Volkswagen Polo foi adquirido em nome do autor em 24/09/2024, financiado em Cédula de Crédito Bancário (CDC) no valor de R$ 40.000,00, com uma entrada de R$ 17.305,30 e o restante financiado em 48 parcelas de R$ 1.026,94, totalizando o valor final financiado de R$ 66.598,42. Salienta que o financiamento foi realizado junto à concessionária OREST ́S VEÍCULOS LTDA, cujo CNPJ consta como correspondente na proposta. Observa que a assinatura constante no Protocolo de Assinaturas não é a do autor, sendo falsificada. Informa que o veículo financiado deveria estar alienado fiduciariamente ao Banco em nome do requerente, mas não consta na consulta de veículos na Base Local informada pelo DETRAN, o que parece indicar que foi transferido para terceiro alheio à relação. Conta-se que, após ter certeza de que João Victor adquirira o veículo em seu nome sem anuência, o autor registrou Boletim de Ocorrência em 12/03/2025. Por fim, a parte requerente apresenta os seguintes pedidos: O deferimento da tutela de urgência antecipada para: Determinar que o Banco Itaú Unibanco (Itaucard) se abstenha de inscrever indevidamente o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito referente ao financiamento do veículo. No mérito, a total procedência da ação para: Declarar anulado o negócio jurídico firmado com a Orest Veículos e o Banco Itaú/Itaucard, revogando a cobrança de qualquer valor referente ao financiamento. Alternativamente, condenar as partes requeridas a ressarcirem o autor o valor total do financiamento, hoje no importe de R$ 66.598,42, a ser atualizado, para que o autor possa quitar o débito. A condenação solidária das requeridas a título de danos morais no importe de R$15.000,00. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a medida excepcional pretendida. Isso porque, conforme expressamente reconhecido pela própria parte autora na exposição fática que acompanha a petição inicial, o nome foi "emprestado", ou seja, aparentemente a manifestação de vontade inicialmente foi livre, embora, pelo que afirma a inicial, houve a ruptura da confiança com o descumprimento dos termos negociados. Negócio jurídico verbal, demanda o contraditório e provas. Dessa forma, inexistente plausibilidade jurídica suficiente, indefere-se a tutela de urgência.” Consta das razões recursais (i) que a “parte Agravada Victor Soares de Oliveira tralhava na loja de veículos OREST VEICULOS, conhecia o Agravante Marcus Vinícius Lopes Fernandes, assim solicitou a este que lhe fizesse um favor qual seja, adquirisse um veículo para ele agravado, assim o agravante procedeu, resolveu financiar o veículo Mercedes Benz para o ora agrava por ter afinidade com este”; (ii) que o “agravado com abuso de confiança, depois do financiamento deste veículo, utilizou a documentação passada pelo agravante dentro da Orest, e assim financiou vários outros veículos em nome do agravante como também fez vários cartórios de créditos sem a autorização do agravante, usando meio fraudulentos para conseguir esses financiamentos em nome do agravante”; (iii) que em “fevereiro do ano corrente, o Agravante descobriu as fraudes que o agravado tinha feito em seu nome, assim começou a receber mensagens e telefonemas de financeiras e Bancos referentes a cobranças de produtos que ele não havia adquirido, dentre elas a do Banco Itaú Unibanco S.A.”; (iv) que “o nome usado para adquirir o referido veículo era o dele, porém o endereço indicado na cédula de crédito é o da casa da mãe do agravado João Victor, bem como o telefone e o e-mail constantes no contrato são também pertencentes a este”; (v) que “o financiamento foi realizado junto à Concessionária de Revenda/Fornecedor: OREST ́S VEÍCULOS LTDA sob CNPJ: 03.707.748/0001-17, que consta como correspondente na proposta, conforme cópia do contrato acostado aos autos do processo”; (vi) que “Essa informação e mais a confissão de João Victor em telefonema ao Agravante e à mãe deste, confirmam que foi realmente o Agravado João Victor que usando dos dados do Agravante quem adquiriu o veículo descrito acima, assim como mais 03 (três) outros veículos e (02) dois cartões de crédito”; (vii) que, “na página do Protocolo de Assinaturas, a assinatura constante não é a de Marcus Vinícius Lopes Fernandes. Notadamente vê-se que foi grosseiramente falsificada”; (viii) que “caberiam à segunda e a terceira partes Agravadas, a vendedora Orest veículos e o Banco Itaú Unibanco na qualidade de fornecedores de seus produtos ou serviços, agir com maior diligência e averiguar a veracidade da documentação e dos dados apresentados, a fim de evitar fraudes que possam prejudicar terceiros, como ocorreu com ele”; (ix) que “a inserção do nome do Autor junto aos órgãos de restrições, sem sombra de dúvida, faz emergir incontáveis danos pessoais, inclusive no âmbito trabalhista”; e (x) que “a tutela pleiteada é totalmente reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo”. Requer o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco Itaú Unibanco (Itaucard) se abstenha de inscrever o seu nome em órgãos de proteção ao crédito e o envio de ofício ao Detran/DF para que informe forneça os dados e o endereço do atual proprietário do veículo. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Os elementos de convencimento dos autos, nesta fase incipiente da relação processual, não permitem inferir a nulidade do contrato de financiamento. É preciso, nesse contexto de incerteza quanto aos fatos que interessam ao deslinde da causa, observar o contraditório e a ampla defesa, com a consequente ampliação cognitiva e probatória. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator